Tribunal: TJSP
Processo: 1010890-40.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA DE IMÓVEL – AÇÃO PROMOVIDA PELO VENDEDOR EM FACE DA COMPRADORA – IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Caso em que o imóvel foi vendido pelo banco autor em leilão extrajudicial, com formalização de contrato de compra e venda, no qual consta risco e obrigação da compradora em regularizar a matrícula para individualização

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA DE IMÓVEL – AÇÃO PROMOVIDA PELO VENDEDOR EM FACE DA COMPRADORA – IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Caso em que o imóvel foi vendido pelo banco autor em leilão extrajudicial, com formalização de contrato de compra e venda, no qual consta risco e obrigação da compradora em regularizar a matrícula para individualização das unidades adquiridas, diante da existência de construção irregular – Regularização não providenciada, havendo informação de indeferimento do procedimento de anistia junto à Municipalidade, que havia sido iniciado pelo Banco titular do imóvel – Impossibilidade de se obrigar quaisquer dos contratantes à outorga da escritura definitiva de imóvel quando há óbice de cunho registral e administrativo – Rejeitada a tese do banco autor de existência de matrícula individualizada, pois o registro se refere a todo o imóvel, incluindo parte da construção, que não foi objeto da compra e venda – Obrigação de individualização da matrícula para viabilizar a averbação consta do edital de leilão da compra e venda e do contrato - Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.